Tribunal: TJSP
Processo: 1042598-61.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Exclusão do corréu Benito, de ofício, do polo passivo da demanda, ante sua ilegitimidade de parte. Nulidade da sentença por realização da prova pericial sem a citação do corréu Benito, assim como por ser ultra petita. Afastamento. Mérito. Multa

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Exclusão do corréu Benito, de ofício, do polo passivo da demanda, ante sua ilegitimidade de parte. Nulidade da sentença por realização da prova pericial sem a citação do corréu Benito, assim como por ser ultra petita. Afastamento. Mérito. Multa diária que não se confunde com lucros cessantes, pois é meio coercitivo para a efetivação da obrigação de fazer. Os valores a título de IPTU e de despesas com zeladoria devem ser excluídos da indenização por lucros cessantes. Termo inicial. Evento danoso (queda do muro divisório). Danos morais inocorrentes. Condenação que deve ser reformada. Corré Amsterdam que deve construir muro de arrimo no imóvel onde exerce suas atividades, consoante concluiu o perito. Os demais danos verificados no imóvel já foram objeto de reparação pela corré. A indenização por lucros cessantes deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. Recurso do corréu Benito provido, para determinar sua exclusão do polo passivo, prejudicadas as demais pretensões recursais. Recurso da corré Amsterdam e dos autores parcialmente providos.